Tribunal: CARF
Processo: 10166.911274/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.911274/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.150 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
M H TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO DE DCOMP.
INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA
DAS DELEGACIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A Lei 9.430/1996, em seu art. 74, §11, prevê a aplicação do rito processual do
Decreto no 70.235/1972 aos processos de compensação tributária, mas tão
somente aos casos em que a contribuinte apresenta manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação (art. 74, §9o, da
mesma lei). Não compete ao órgão julgador administrativo decidir sobre o
cancelamento da DCOMP ou dos débitos nela declarados, tal competência é
atribuída às Delegacias da Receita Federal. Constatando-se a ausência de
impugnação quanto à existência do crédito, não se a instaura a fase litigiosa,
não devendo-se conhecer do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para, no mérito, e na parte conhecida, negar lhe
provimento

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.911274/2011-58
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.150 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.911274/2011-58

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente de Manifestação de Inconformidade (fls.105), apresentada em
03/01/2012, contra o Despacho Decisório no 013378493(fls.209), exarado pela DRF/Brasília em
02/12/2011 e cientificado à requerente em 21/12/2011(fls.211), o qual não homologou as
seguintes declarações de compensação – Dcomp:

O precitado despacho decisório foi proferido nos seguintes termos:
____________________________________________________________

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:

1. Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 64.528,68
2. Valor na DIPJ: R$ 29.988,16

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$
41.681,44

CSLL devido: R$ 11.693.283,18

Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado
ao somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor
valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que
quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.

Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.150 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.911274/2011-58

(...)
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 21864.81057.300407.1.3.03-2180 02475.18018.080908.1.3.03-0040
(...) Enquadramento Legal: Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de
1996.

A contribuinte, por sua vez, na manifestação de inconformidade, requer a reforma
da decisão, alegando que o PER/DCOMP 21864.81057.300407.1.3.03-2180, foi transmitido
indevidamente, por ter informado débito de CSLL do mês de março/2007 inexistente, razão
pela qual solicita seu cancelamento, e ao mesmo tempo pede a homologação do PER/DCOMP
02475.16018.080908.1.3.03-0040, conforme suas próprias palavras:

Em sessão de 16 de fevereiro de 2018 (e-fls. 115) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Entenderam os julgadores que “verifica-se, de pronto, que não existe o litígio
relativamente ao PER/DCOMP 21864.81057.300407.1.3.03-2180, uma vez que a manifestante
solicita singelamente o cancelamento do referido PER/DCOMP, sob alegação de débito
inexistente.”
Prosseguiram afirmando que não seria possível o cancelamento a pedido do
contribuinte pois faltaria à DRJ a competência legal para tanto.
E quanto à DCOMP 02475.16018.080908.1.3.03-0040, afirmaram que a
recorrente “não trouxe a mesma elementos ou razões para elidir a glosa efetuada pela
autoridade a quo, razão pela qual é de se manter também a decisão da unidade de origem
quanto a esse PER/DCOMP”.
Ciente da decisão de primeira instância em 01/03/2018 (e-fls. 121), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 23/03/2018 (e-fls. 225), que abaixo reproduzimos:
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.150 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.911274/2011-58

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade. No entanto, dele conheço apenas parcialmente, pois a recorrente afirma que
quitou os débitos compensados na DCOMP 02475.16018.080908.1.3.03-0040 em 16/03/2018.
É de se concluir que neste caso houve perda de objeto pela alegação de pagamento
do débito não homologado. E independentemente da suficiência não do pagamento para a
quitação, que deve ser aferida apenas pela unidade de origem da RFB, resta claro que a
recorrente desiste de contestar a não homologação dos débitos compensados na DCOMP
02475.16018.080908.1.3.03-0040, tanto que afirma ter realizado um pagamento para quita-lo.
Portanto, não conheço o recurso quanto à DCOMP 02475.16018.080908.1.3.03-
0040.
DO MÉRITO
E quanto à parte conhecida, ou seja, sobre a DCOMP
21864.81057.300407.1.3.03-2180, a peça recursal endereçada a este CARF não ataca os
fundamentos apresentados pela DRJ para indeferir sua manifestação de inconformidade.
A DRJ demonstrou os fundamentos jurídicos para indeferir o pedido de
cancelamento da PER/DCOMP 21864.81057.300407.1.3.03-2180. E perante este CARF a
recorrente apenas repete os mesmos argumentos apresentados.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.150 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.911274/2011-58

Esclareça-se que as razões trazidas no Recurso Voluntário do contribuinte são
praticamente idênticas àquelas que constam nas peças impugnatórias, motivo que nos leva a
transcrever o voto da decisão de primeira instância, suficiente para a compreensão do contexto
do litígio0 com amparo no que dispõe o parágrafo 3o do artigo 571, Anexo II, do
RICARF, com a redação dada Portaria MF no 329, de 2017, verbis:
“Tempestiva a manifestação de inconformidade, dela conheço.
O crédito aqui discutido advém do saldo negativo de CSLL apurado na DIPJ do
ano-calendário 2005 e que não teve a parcela do crédito relativa às "estimativas
compensadas com saldo de períodos anteiores", no valor de R$ 76.524,68,
reconhecida pela autoridade a quo, reduzindo, assim, o saldo negativo de CSLL de R$
64.528,68 para zero.
Em face das alegações da requerente, verifica-se, de pronto, que não existe o
litígio relativamente ao PER/DCOMP 21864.81057.300407.1.3.03-2180, uma vez que
a a manifestante solicita singelamente o cancelamento do referido PER/DCOMP, sob
alegação de débito inexistente.
Consequentemente, visto que a manifestação de inconformidade deve versar
sobre impugnação contra o crédito não reconhecido, o que inexiste no presente
processo, temos que não há reparos a se fazer quanto à decisão recorrida.
Quanto à possível inexistência do débito, o que, obviamente, se comprovada a
tese da contribuinte, implicaria em cobrança indevida, para o exame da matéria, deve
então a maniestação de inconformidade ser tratada, na sua essência, como Pedido de
Cancelamento do PER/DCOMP, que implica em cancelamento do débito.
Neste ponto, cumpre averiguar o rito do procedimento de cancelamento de
declarações de compensação.
O instituto da compensação tem seu fundamento no art. 165 c/c art. 170 ambos
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), tendo
a Lei no 9.430, de 1996, no art. 74, parágrafo 14, deixado a critério da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB a competência para disciplinar os procedimentos da
compensação.
E assim o fez a IN RFB 900, de 2008 (disposições mantidas na essência pela IN
RFB 1717, de 2017), disciplinando os procedimentos de cancelamento do
PER/DCOMP em seus art.82 e 95, transcritos a seguir:

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I ­ verificação do quórum regimental;
II ­ deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a
ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator
registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.150 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.911274/2011-58

Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso ou da compensação poderá ser
requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de
cancelamento gerado a partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de
utilização de formulário em meio papel, mediante a apresentação de
requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido de restituição,
o pedido de ressarcimento, o pedido de reembolso ou a compensação se
encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação do pedido
de cancelamento ou do requerimento.
(...)
Art. 95. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do
disposto nos arts. 77, 82 e 86, a Declaração de Compensação, o pedido de
restituição ou o pedido de ressarcimento em relação ao qual ainda não tenha
sido intimado o sujeito passivo do despacho decisório proferido pelo titular da
DRF, Derat, Deinf, IRFClasse Especial ou ALF competente para decidir sobre
a compensação, a restituição ou o ressarcimento.

Portanto, à vista do disciplinamento acima, não sendo possível o cancelamento
a pedido do contribuinte, restaria a alternativa do cancelamento mediante ato de ofício,
fundado em erro de fato, que é a pretensão da contribuinte.
Todavia, falece competência à DRJ para revisão e cancelamento de ofício de
declarações entregues à RFB, visto que a Portaria MF no 430, de 9 de outubro de 2017
(Regimento Interno da RFB), determina que a autoridade da DRF jurisdicionante do
contribuinte é o órgão incumbido de tal apreciação, conforme art.272, III, abaixo
transcrito:
“Art. 272. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Fiscalização (Defis), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Fiscalização de Comércio Exterior (Delex), à Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil de Comércio Exterior (Decex), às Delegacias Especiais da
Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes de São Paulo e de Belo
Horizonte (Demac) compete, no âmbito da respectiva jurisdição, gerir e
executar as atividades de fiscalização, de tecnologia e segurança da
informação, de comunicação social, de programação e logística e de gestão de
pessoas, de planejamento, avaliação, organização, modernização, e,
especificamente: [vigência a partir de 1o de janeiro de 2018]
(...)
III - proceder à revisão de ofício de lançamentos e de declarações
apresentadas pelo sujeito passivo e ao cancelamento ou reativação de
declarações a pedido do sujeito passivo; [vigência a partir de 1o de janeiro de
2018]
(...)
" (os destaques são do Relator)
Aliás, houve por bem o legislador ao assim disciplinar, pois a manifestação de
inconformidade contra DCOMP não homologadas versa sobre crédito em litígio, não
sendo, pois, o veiculo apropriado para o cancelamento da DCOMP.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.150 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.911274/2011-58

Em face das considerações acima, mantenho a decisão ora recorrida
relativamente ao PER/DCOMP 21864.81057.300407.1.3.03-2180.
Quanto ao PER/DCOMP 02475.16018.080908.1.3.03-0040, muito embora a
requerente tenha pedido sua homologação, não trouxe a mesma elementos ou razões
para elidir a glosa efetuada pela autoridade a quo, razão pela qual é de se manter
também a decisão da unidade de origem quanto a esse PER/DCOMP.
De todo o exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade interposta pelo requerente, MANTENDO os efeitos legais do
despacho decisório.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário para,
no mérito, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital